Tribunal: TJMT
Processo: 0007454-85.2013.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
KAISON LEONARDO LELES

Número do Protocolo: 127855/2016
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO
É indevido o adicional de insalubridade e seus reflexos se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
APELADO(S):
KAISON LEONARDO LELES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista n°7454-85.2013.811.00014, ajuizada por Kaison Leonardo Leles, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, e, por conseguinte, reconheceu o direito do autor à adicional de insalubridade em grau médio e seus reflexos, segundo Lei Complementar no 91/2005, que institui a Carreira dos Profissionais do SUS do Município de Barra do Garças.
Ademais, tendo em vista a sucumbência em maior contrário ao Autor, o juízo condenou-o ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Ritos, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2o e incisos, do referido Estatuto Processual, ficando a exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade judiciária do art. 98, § 3o do CPC (fls. 111/118).
O Apelante em suas razões recursais pugna pela exclusão do adicional de insalubridade e seus reflexos, tendo em vista que não foi determinada a realização de perícia técnica, na fase instrutória da ação, de forma que defende que não é possível um leigo no assunto determinar o grau de insalubridade a que o autor está sendo submetida. Menciona que a prova pericial é imprescindível para apuração das condições do ambiente de trabalho.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 143/146).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Reclamatória Trabalhista n°7454-85.2013.811.00014, ajuizada por Kaison Leonardo Leles, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, e, por conseguinte, reconheceu o direito do autor à adicional de insalubridade em grau médio e seus reflexos, segundo Lei Complementar no 91/2005, que institui a Carreira dos Profissionais do SUS do Município de Barra do Garças.
Pois bem.
No que tange ao adicional de insalubridade e seus reflexos, registra-se que, em julgados deste Tribunal, foi especificado com clareza que, embora desnecessária a exigência de Lei Municipal autorizando o pagamento do referido adicional, é imprescindível à classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho.
Vejamos ementas do entendimento sedimentado:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR No 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS - REQUISITOS PREENCHIDOS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ARTIGO 15 §2o DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2005 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la, bem como a progressão horizontal, porque documentalmente comprovado que a autora possui mais de cinco anos de atuação na área e concluiu cursos de aperfeiçoamento e qualificação, com carga horária acima de 200 (duzentas) horas.
É indevido o adicional de insalubridade e seus reflexos se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.
Não há que ser mantida a indenização por dano moral, pois ausente o ato ilícito.
Juros e correção monetária, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.
(N.U 0007468-69.2013.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 02/05/2018).
RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL E AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – INTERSÍTCIO TEMPORAL – DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO — ANEXO 14 DA NR 15 — IMPOSSIBILIDADE – MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDAE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Estando comprovado nos autos o requisito temporal previsto na Lei Complementar no 091/2005, faz jus o servidor a sua progressão funcional para o nível imediatamente superior, mesmo que não realizada a avaliação de desempenho, por mera desídia, já que não é justo transferir a ele o ônus da omissão da Administração Pública. É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente Comunitário de Saúde não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos. A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.
(Apelação/Remessa Necessária 162644/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017).
“APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA — AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE — SUBMISSÃO A PROCESSO SELETIVO PÚBLICO — INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL A DISPOR SOBRE O REGIME JURÍDICO — APLICAÇÃO DA CLT — FGTS — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO — CONTATO INTERMITENTE — ANEXO 14 DA NR 15 — IMPOSSIBILIDADE.
Ao agente comunitário de saúde submetido a processo seletivo público aplica-se, na ausência de lei local a dispor sobre o seu regime jurídico, as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do artigo 8o da Lei no 11.350/2006, o que lhe garante o direito de receber o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de todo o período da contratação. Para que seja pago o adicional de insalubridade é imperiosa, além da comprovação da exposição aos agentes de risco, a classificação da atividade, como insalubre, pelo Ministério do Trabalho, conforme dispõe o verbete de súmula no 448 do Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Nadir Rocha Pará provido em parte. Recurso do Município de Cáceres provido.” (Ap 9800/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015).
Diante disso, constata-se que a atividade desenvolvida pelo Agente de Combate à Endemias não está relacionada pelo Ministério do Trabalho como insalubre, no anexo 14, da Norma Regulamentadora – NR 15, que descreve as atividades, operações e agentes insalubres, inclusive os limites de tolerância, definindo as situações que revelam os ambientes insalubres, bem como os meios de proteger o trabalhador à exposição excessiva. Sobre o tema, o entendimento contemporâneo externado pelo TST – Tribunal Superior do Trabalho, foi no sentido de que o atendimento residencial, cuja atuação é inerente ao cargo de agente comunitário de saúde, não pode ser equiparado àqueles trabalhos executados em contato permanente com pacientes ou com material infecto-contagiante, tais como hospitais, ambulatórios, enfermarias ou similares, pois, se contato houver, será meramente eventual e não permanente.
Assim, é indevido o pagamento do adicional de insalubridade, também o é quanto aos seus reflexos.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças, para reformar a sentença vergastada, e julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.
Com isso, tendo em vista que o Autor/Apelado foi sucumbente em primeiro grau, com fulcro no §11 do art. 85, do CPC majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o disposto no §3o do art. 98, do CPC.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR